Tribunal: STF
Processo: ADI 4673
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de petição apresentada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONSIF (Petição STF 17387/2020, peça 30), em que se requer a retirada da presente ação da sessão de julgamento virtual que se iniciará em 3/4/2020, argumentando que, em vista da importância e repercussão do tema de fundo, o julgamento virtual seria prejudicial aos debates e julgamento da ação.
    É o relatório.
    Não há motivos que justifiquem o deferimento do pedido.
    A arguição foi pautada para julgamento virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 20/3/2020, para sessão virtual de 3/4/2020 a 9/4/2020, quando o Plenário apreciará o mérito da presente ação.
    É facultado ao Relator submeter as arguições de descumprimento de preceito fundamental a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, e art. 1º, da Resolução 642/2019, com redação dada pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico.
    Caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte pode encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação da Emenda Regimental 53/2020.
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento.
    Aguarde-se a conclusão do julgamento no Plenário Virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente